Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714643-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Milton Leite Sales Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton Leite Sales contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0708471-12.2025.8.07.0003, assim redigida (Id. 231046860 dos autos do processo de origem): “Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando o autor que recebe em média salário de R$ 4.849,48, mas possui descontos que normalmente consomem quase a totalidade do valor do salário do Autor. Aduz que procurou o Réu em 10/3/20253, solicitando a suspensão dos descontos em sua Conta Corrente dos contratos no 2022709289, 2022709319, 2022709343, 2022710163 e 2022710139, firmados com o banco réu, mas, em desconformidade com a legislação vigente, o Banco Réu até a presente data não se manifestou. Pugna pela concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do Código de Processo, para que seja coibida de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos aos mencionados contratos. É o breve relato. DECIDO. Revejo posicionamento anterior deste Juízo. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, tendo o autor se baseado nesse normativo para notificar o banco. Há de se ressaltar, contudo, o teor do art. 9o do normativo supracitado, segundo o qual: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifei) Desse modo, a interpretação sistemática da referida resolução impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado por este juízo, para concluir que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que durante quatro anos anuiu com tal condição. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do autor ao concordar com o débito para contratar em condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de desconto sem sequer sugerir outra modalidade de pagamento, configurando nítido venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. 4. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. 5. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). 6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1788902, 07243002620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781467, 07336789020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. O autor sequer juntou cópia dos referidos contratos, apenas pleiteando o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sendo indevida, portanto, a interferência do Poder Judiciário. Se o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando do fato de que as taxas de juros pela utilização do mútuo são influenciadas pela forma de pagamento escolhida, não se vislumbra a existência de vício que enseje a declaração de nulidade das cláusulas de descontos contratadas, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a pactuação nos termos elaborados. Entender-se de forma contrária seria conceder uma faculdade unilateral ao consumidor que causaria alterações indesejadas no contrato, impondo condições com as quais o credor não anuiu. Reforce-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: “(...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...)” Portanto, descabida a pretensão autoral de impor ao banco réu o cancelamento dos débitos em conta corrente embasados em contratos válidos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré via sistema para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem." (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 70843496) o agravante verbera que é possível a revogação, por iniciativa do mutuário, da autorização manifestada em negócio jurídico de mútuo bancário a respeito de efetivos descontos diretos nos saldos mantidos pelo devedor. Sustentou haver manifestado, por meio de requerimento dirigido à instituição financeira recorrida (Id. 70843496), o intento de revogar a autorização anteriormente concedida para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo bancário. Asseverou que, a despeito do aludido requerimento, a instituição financeira continuou a efetuar descontos na conta bancária mantida pelo demandante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal e o subsequente provimento do recurso para que seja para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados em conta corrente. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 231046860 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de o mutuário revogar unilateralmente a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp. no 258103-MG, declarou que a cláusula enunciativa da possibilidade de descontos em conta corrente em razão da celebração de negócio jurídico de mútuo não contraria o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada da Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor. III - Segundo o magistério de Caio Mário, "dizem-se [...]potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio jurídico". [....] "É preciso não confundir: a 'potestativa pura' anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição 'simplesmente potestativa'". (REsp 258103/MG, 200000435430, Relator: MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEREDO TEIXEIRA, 4a Turma, data do julgamento: 20/3/2003) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que a autorização para a realização de descontos em conta corrente consubstancia uma faculdade concedida às partes contratantes, como expressão da autonomia da vontade, destinada a facilitar a operacionalização do negócio jurídico de mútuo[1]. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486/CE, 202100449589, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 27/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) A desconstituição da autorização pretendida pela autora tem como objetivo a desvinculação do adimplemento das obrigações previamente convencionadas, sem a “repactuação” das taxas de juros, o que contraria a boa-fé objetiva e não pode ser admitida. Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A agravante pretende impugnar a decisão que afastou a aplicação de multa cominatória em razão da ausência de cumprimento voluntário da sentença. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 3. No caso, mesmo diante da ausência de entrega voluntária do automóvel no prazo determinado, o Juízo singular afastou a multa cominatória ao fundamento de que a agravante também teria deixado de cumprir voluntariamente obrigação que lhe foi imposta. 4. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, aplicando-se à hipótese o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, referente à conhecida teoria dos atos próprios, que visa a proteger a parte inocente contra os efeitos dos atos praticados por quem exerce comportamento antagônico ao que assumiu anteriormente. Trata-se, em verdade, de modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva. 5. O Código de Processo Civil enuncia alguns princípios jurídicos relevantes, como o previsto em seu art. 5°, a dispor que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. A boa-fé destacada no mencionado dispositivo legal deve ser analisada sob a ótica objetiva. Desse modo, o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade, de maneira a frustrar a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior.” (Acórdão no 1191586, 07155933220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, julgado em 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que não é possível a revogação, unilateralmente, portanto, da autorização de descontos em conta corrente, pois foi justamente essa providência que favoreceu a celebração bilateral do negócio jurídico de mútuo em condições satisfatórias às partes. Convém ressaltar ainda que nos termos da regra prevista no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, são consideradas nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Ocorre que a análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes, tendo em vista a ausência de onerosidade excessiva em desfavor da autora. A respeito do tema ora em análise o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nesse contexto, a solução jurídica que se harmoniza com os dispositivos legais acima transcritos e com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro[2] estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente ao quem não reconhece a existência de prévia autorização, o que não é o caso descrito na causa de pedir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. (Acórdão no 1917698, 07348592620238070001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp 1863973/SP, 202000406103, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 9/3/2022 [2] Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)